Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de sustento dos pais para com os filhos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um.
3. No caso concreto, constata-se que o genitor tem condições de pagar a pensão alimentícia fixada em 25% (vinte e cinco por cento) de sua remuneração bruta, inclusive 13o salário e férias, deduzidos o IR e a contribuição previdenciária, bem como pagar as mensalidade do plano de saúde dos filhos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.